Tribunal: TJDFT
Processo: 0740052-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 864/STF. COISA JULGADA. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. EC 113/2021. TAXA SELIC. SUCESSÃO DE ÍNDICES. AUSÊNCIA DE ANATOCISMO. NÃO COMPROVAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que acolheu parcialmente impugnação somente para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial a fim de elaborar cálculos conforme metodologia definida pelo juízo, mantendo a exigibilidade do título e a aplicação dos índices de atualização previstos no acórdão exequendo.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o título executivo é exigível, à luz da alegada “coisa julgada inconstitucional” e da tese do Tema 864/STF; (ii) definir se a Taxa Selic deve incidir de forma simples e apenas sobre o valor principal, para afastar suposto anatocismo; (iii) definir se a existência da ADI 7.435/DF e do Tema 1.349/STF impõe a suspensão do processo; (iv) definir se há excesso de execução apto a modificar a decisão impugnada.
III. Razões de decidir
3. O acórdão exequendo afastou expressamente a incidência do Tema 864/STF, ao reconhecer que o reajuste previsto na Lei Distrital no 5.226/2013 não se confunde com revisão geral anual. A matéria foi decidida na fase de conhecimento, impedindo rediscussão em impugnação ao cumprimento, sob pena de violar a coisa julgada.
4. A metodologia de aplicação da Taxa Selic segue o art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019 e a EC 113/2021. A incidência da Selic a partir de dezembro de 2021 configura sucessão de índices e não capitalização de juros, o que afasta alegação de anatocismo. O acórdão adotou orientação consolidada no Tribunal, que aplica a Selic sobre o valor consolidado até novembro de 2021.
5. A ADI 7.435/DF e o Tema 1.349/STF não acarretam suspensão automática dos processos e não houve determinação do STF nesse sentido.
6. O executado não comprovou excesso de execução, pois não demonstrou divergência concreta entre seus cálculos e aqueles apresentados pela parte exequente, o que inviabiliza acolhimento da alegação.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do executado.
______
Dispositivos relevantes citados: Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1905164, 0712846-02.2022.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 08/08/2024, DJe 22/08/2024.